Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702264-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0701631-09.2023.8.07.0018), iniciada por MARTA LOPES GRANADO ANGELINI e OUTROS. A decisão agravada determinou a aplicação do INPC à correção monetária sobre o valor do cumprimento de sentença. Confira-se: “Tendo em vista a manifestação da parte Exequente de que não incluiu juros ou multa em seu cálculo de ID 1506883810, primeiramente, retornem os autos à Contadoria para que se manifeste acerca da impugnalçao de ID 177652002, tendo em vista que em sua certidão de ID 175982119 afirmou que a divergência está no índice aplicado e a multa. No mais,para a efetivação dos cálculos esclareço que a correção monetária a ser aplicada é o INPC e os juros de mora de 1% ao mês à partir da citação.” (ID 177672934) - g.n. Os embargos de declaração opostos contra a decisão foram rejeitados, nos seguintes termos: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela demandante contra a decisão de ID 177672934. em que alega erro material na análise da decisão. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. As alegações trazidas traduzem verdadeiro inconformismo com as conclusões apostas na decisão, inexistindo, portanto, qualquer contradição a ser sanada. No caso em apreciação, a decisão embargada somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo embargante. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão vergastada. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo ao decisum, para se avaliar o pretenso direito do embargante. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Publique-se. Intimem-se” (ID 179902961). No agravo, o executado pede o recebimento do recurso com efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, determinando-se que o débito seja atualizado de acordo com os termos do art. 406 do CC/2002 e com a jurisprudência do STJ, mediante aplicação da SELIC como única indexadora de juros e correção monetária. Em suas razões, afirma que a sentença da ação de conhecimento não determinou o índice de correção monetária, impondo-se a aplicação do Tema 176 do STJ. Afirma que os autos foram enviados às Contadoria Judicial, que se manifestou a respeito afirmando não estar determinado o índice. Alega que as partes foram intimadas a se manifestar e o juízo respondeu apenas o questionamento do exequente, sem citar o ponto levantado pelo executado, ora agravante. Sustenta que houve negativa da prestação jurisdicional, uma vez que não houve manifestação do juízo a respeito do pleito, seja deferindo ou indeferindo (ID 55166193). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 55166194). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem a fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, oriundos de ação de cobrança para pagamento de parcelas contratuais da escritura pública de compra e venda firmado entre as partes. Os honorários foram fixados no valor de R$ 34.189,30 (ID 150688390). No caso, a controvérsia dos autos está centrada no pedido do agravante para que sobre a dívida objeto do cumprimento de sentença, relacionada ao pagamento de honorários, seja aplicada a taxa SELIC, em substituição aos juros moratórios e correção monetária, com aplicação isolada da correção monetária pelo índice INPC no período anterior Nesse sentido, o agravante defende a aplicação do Tema Repetitivo 176 do STJ, afirmando que a taxa de juros remuneratórios que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa SELIC, sendo vedada a acumulação com correção monetária. De início, ao contrário do que pressupõe a agravante, a orientação firmada pelo Tema Repetitivo 176 do STJ, não é aplicável ao caso em apreço, se restringindo aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, in verbis: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.” Assim, tratando-se a hipótese dos autos de título executivo de 2018, o Repetitivo não se aplica (ID 150688392). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO TÍTULO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMA 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença para cobrança de honorários de sucumbência. O Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, na qual suscitava excesso de execução decorrente do suposto erro na fixação do termo inicial para contagem dos juros de mora, bem como pela incidência de taxa indevida na medida de 1% (um por cento) ao mês. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram homologados e determinado o bloqueio de valores em contas bancárias da executada, até o limite do débito. 2. O termo inicial para incidência dos juros de mora sobre o débito executado consistente em honorários de sucumbência, quando forem fixados em percentual sobre o valor da causa, como é a hipótese, se dá a partir da exigibilidade da obrigação, que ocorre com o trânsito em julgado. 3. Diante da ausência de fixação expressa no título executivo judicial acerca da taxa de juros aplicável ao débito, incide a regra do art. 406 do Código Civil, segundo o qual: "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”. 4. A tese vinculante fixada no julgamento do tema repetitivo n. 176 do STJ tem incidência restrita às hipóteses de título judicial exequendo constituído antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não é o caso dos autos. 5. Considera-se válida a adoção de critério de juros de 1% (um por cento) ao mês para garantir a justa correção do saldo devedor executado decorrente de honorários de sucumbência. Precedentes dessa Corte. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”. (07185823520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 05/09/2023). - g.n. “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE. APLICAÇÃO DO INPC. TAXA SELIC. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no Tema 176 é aplicável aos títulos executivos constituídos em data anterior à entrada em vigor do Código Civil de 2002 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, qual seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 2. Todavia, o debate ora em discussão difere-se da matéria compreendida na citada tese, eis que referente a honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, além de terem sido fixados após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, se distanciam do assunto debatido nos recursos especiais afetados ao Tema 176, que cingiram-se em discutir "se há, ou não, violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros pela lei nova (CC de 2002).", não havendo como aplica-los na hipótese dos autos. 3. Com efeito, a sentença deixou de fixar qual o índice a ser utilizado no cumprimento de sentença e, diante desta omissão, deve-se aplicar o índice que melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo, o qual, conforme reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, é o INPC. Precedentes. 4. O disposto nos art. 940 do CC do CDC não induz ao reconhecimento automático de pretensão indenizatória, pela repetição de indébito, inclusive porque a jurisprudência é uníssona pelo descabimento da medida quando não demonstrada a má-fé do credor. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07267124820228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 3/10/2022.) Portanto, considerando que a aplicação da taxa SELIC, em substituição aos juros moratórios e correção monetária, não é aplicável ao caso em apreço, correta a decisão agravada que afastou o pedido de alteração do índice utilizado a título de juros de mora e correção monetária. Dentro deste particular, INDEFIRO o pedido efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator